Tribunal: TJES
Processo: 5016223-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016223-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA MARCIA CASTELLO FRANCO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal do fundo de direito. A autora pleiteia o reconhecimento de erro administrativo em seu histórico funcional, com reenquadramento na categoria especial e respectivos efeitos financeiros. Sustenta que a ciência inequívoca da lesão ocorreu somente em 20/08/2020, com a publicação do Edital n. 001/2020, que a indicou como apta apenas à 1ª categoria, requerendo, assim, a aplicação da teoria da
actio nata
sob viés subjetivo para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reenquadramento funcional da servidora pública estadual, por alegado erro administrativo, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, diante da aplicação da teoria da actio nata em sua forma objetiva ou subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da
actio nata
sob o viés objetivo, como regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, determina que a prescrição se inicia com a lesão ao direito, independentemente do conhecimento do titular sobre a extensão do dano ou sua existência.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação excepcional da
actio nata
sob viés subjetivo, mediante requisitos restritivos, os quais não se apresentam no caso concreto.

5. O enquadramento ou reenquadramento funcional de servidor público configura ato único de efeitos concretos, não caracterizando relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da prescrição sobre o fundo de direito, tornando inaplicável a Súmula 85 do STJ.

6. O marco inicial da prescrição é o ato administrativo de opção pelo regime de subsídio, ocorrido em 08/06/2015, data da alteração funcional tida por lesiva, sendo irrelevante a posterior ciência da servidora, ocorrida em 2020, para fins de contagem do prazo prescricional.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito em hipóteses de enquadramento ou reenquadramento funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932 incide sobre o fundo de direito nas ações que visam ao reenquadramento funcional de servidor público, por se tratar de ato único de efeitos concretos.

2. A aplicação da teoria da
actio nata
sob viés subjetivo é excepcional e depende da presença de requisitos estritos, não verificados no caso concreto.

3. A mera alegação de ciência tardia do ato lesivo não afasta a fluência do prazo prescricional quando o ato administrativo é público e praticado em data anterior àquela apontada como marco de conhecimento.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CC/2002, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.016, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, EREsp 1.422.247/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 28/09/2016, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.730.878/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22/09/2020, DJe 18/12/2020; TJES, Apelação Cível nº 0003386-79.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0020635-09.2015.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Leila Márcia Castello Franco contra a sentença id. 15438112, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária em que busca o reconhecimento de erro administrativo no seu histórico funcional, com reenquadramento e reflexos financeiros, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal do fundo de direito.

Nas razões recursais (id. 15438119) a apelante sustenta, em síntese, que deveria ser aplicada a teoria da actio nata sob o viés subjetivo, poi somente houve ciência inequívoca do erro no Edital n. 001/2020, publicado no Diário Oficial de 20/08/2020, que tornou pública a abertura do Ciclo Promocional de 2019, quando passou a constar como apta apenas à 1ª categoria, e não à categoria especial que reputa devida. Requer, portanto, o deslocamento do termo inicial da prescrição para 20/08/2020.

Contrarrazões apresentadas no 15438130, pugnando o apelado pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o enquadramento é ato único de efeitos concretos, submetido à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5016223-03.2022.8.08.0024

Apelante:
Leila Márcia Castello Franco

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a pretensão de reenquadramento funcional — fundada em alegado erro administrativo ocorrido por ocasião da opção pelo regime de subsídio em 08/06/2015 e posteriormente reiterada quando da abertura do Ciclo Promocional de 2019 — está fulminada pela prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, como decidiu o Juízo de origem, ou se, por força do marco de ciência indicado pela autora (20/08/2020) ou de requerimento administrativo formulado em 2021, seria caso de afastamento da prescrição.

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que a ciência inequívoca da alteração de seu assentamento funcional se deu apenas em 20/08/2020, a partir da divulgação do Ciclo Promocional de 2019 (id. 15437018) e que, apenas a partir desta data é que se iniciaria o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, valendo-se da aplicação da teoria
actio nata
em seu viés subjetivo.

Não obstante, entendo que, ao caso concreto, aplica-se a teoria da
actio nata
em seu viés objetivo, regra geral do ordenamento jurídico brasileiro e assim reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual a prescrição começa a correr com a violação do direito.

Tanto é assim que o Código Civil de 2002, em seu art. 189, dispõe expressamente que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Sob essa ótica, o prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos.

A adoção da
actio nata
em seu viés subjetivo é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, eis que, se não adotado com prudência, viola a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, apenas recentemente, passou a adotar a teoria no seu viés subjetivo, de maneira excepcional, tendo elencado critérios para a sua aplicação, conforme se observa do inteiro teor do acórdão do REsp 1.836.016, quais sejam:
a)
da afinidade com prazos prescricionais curtos;
b)
da ciência ou dever de ciência apurado a partir da boa-fé objetiva e de
standards
de atuação do homem médio;
c)
da responsabilidade civil por ato ilícito absoluto;
d)
da expressa previsão no direito positivo. (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Aliás, mister relembrar que, em demandas que visam ao reconhecimento de enquadramento ou reenquadramento de servidor público, a orientação consolidada no STJ é de que se está diante de
ato único de efeitos concretos
, que não caracteriza relação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito e não apenas sobre parcelas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É vedado à parte recorrente, nas razões do Agravo Interno, apresentar tese que não foi alegada no momento da apresentação das contrarrazões ao apelo especial, o que configura indevida inovação recursal.

2.
O enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ
(EREsp 1.422.247/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 19.12.2016) 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.730.878/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUDENE. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. FUNDO DO DIREITO. PROVIMENTO.

1. Discute-se nos embargos de divergência o prazo prescricional para os servidores impugnarem o enquadramento realizado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão quando da extinção da SUDENE, por não terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n. 5.645/70, com a consequente transformação no cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.

2.
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na espécie, a lesão ao direito dos autores consumou-se a partir do momento em que os servidores, ao invés de passarem a integrar a carreira de Técnico de Planejamento, foram erroneamente enquadrados no cargo de Pesquisador. Assim, não se trata de uma mera omissão administrativa, mas um equívoco no enquadramento promovido a partir da regulamentação da Lei n. 5.645/70, devendo-se reconhecer a prescrição do fundo de direito.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 1.422.247/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 19/12/2016.)

Portanto, não se aplica a Súmula 85 do STJ às hipóteses de enquadramento ou reenquadramento de servidores, exatamente por se tratar de ato administrativo único, que não se renova mês a mês.

A sentença recorrida, acertadamente, já havia bem delineado esse contexto, assinalando que a discussão não versa sobre mero pagamento de parcelas periódicas decorrentes de situação jurídica já reconhecida, mas sobre a própria modificação do status funcional, que é situação jurídica fundamental.

Pois bem. No caso concreto, é incontroverso que o ato tido por lesivo refere-se à alteração, em seu assentamento funcional, da 1ª para a 2ª categoria, quando da mudança, por opção da apelante, da remuneração por vencimento para remuneração por subsídio, em 08/06/2015.

O referido ato administrativo, apontado como gerador do suposto rebaixamento funcional, é o marco objetivo a partir do qual se conta o prazo do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, findando-se em 08/06/2020. Assim, considerando o ajuizamento da ação apenas em 2022, a medida que se impõe é o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão da ora apelante.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, quando instado a avaliar hipóteses semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA POLÍCIA MILITAR APÓS O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2006 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A pretensão dos apelantes/requerentes tangencia o enquadramento na carreira da polícia militar, após a conclusão do curso de habilitação de sargentos do ano de 2006 2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que não se aplica a súmula nº 85 do Tribunal da Cidadania aos atos de enquadramento ou reenquadramento de agentes públicos, porque não há uma relação de trato sucessivo, bem que a prescrição atinge o próprio fundo de direito por cuidar de ato único de efeito concreto.
3. A presente demanda foi proposta somente em janeiro de 2014, depois do transcurso do lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/13. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível nº 0003386-79.2014.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR DETRAN – REENQUADRAMENTO – LC 536 / 2009 – PRESCRIÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Examinando os autos, verifico a ocorrência da prescrição do fundo do direito na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/32. 2.
Na hipótese dos autos o ato lesivo que o Requerente/ Apelante visa combater, é o ato de reenquadramento ocorrido por força da edição da Lei Complementar nº 536/ 2009.
3.
Referido ato, constitui, conforme iterada jurisprudência, ato administrativo de efeitos concretos, não consubstanciando relação de trato sucessivo, mas sim, ato único de efeitos permanentes, de modo que o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência.
4 A presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 02/07/2015, tem-se que reconhecer a ocorrência prescrição do fundo de direito, notadamente porque sendo a LCE n° 536/ 2009 de efeitos concretos, o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência, ocorrida em 01/03/2010. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível nº
0020635-09.2015.8.08.0024,
1ª Câmara Cível, Relatora Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/12/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade se deferida gratuidade da justiça.

É como voto.